Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “ULTRA PETITA”. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL. MÉRITO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA “QUOTA LITIS”. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. GANHOS DOS ADVOGADOS SUPERIORES AOS OBTIDOS PELOS CLIENTES. OCORRÊNCIA DE LESÃO. ART. 157 DO CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 49 E 50 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB.
1. As contrarrazões não correspondem ao meio processual adequado para deduzir pretensão autônoma de reforma da sentença, o que, necessariamente, deve ser feito mediante a interposição de recurso de apelação, conforme expressamente previsto nos arts. 1.009 e 1.010 do Código de Processo Civil (CPC). Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
2. Não está configurado julgamento “ultra petita” quando o magistrado de primeiro grau enfrenta o mérito da demanda de acordo com os fundamentos e os pedidos deduzidos na petição inicial, sem extrapolar os limites objetivos e subjetivos da lide. Preliminar rejeitada.
3. A pretensão autoral versa sobre revisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, em decorrência da abusividade/nulidade de cláusula contratual “quota litis”, correspondendo, portanto, a direito pessoal passível de ser exercido dentro do prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 da legislação civil. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. É abusiva a cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários advocatícios “ad exitum” em patamar 10 (dez) vezes superior aos ganhos obtidos pelos próprios clientes, legítimos titulares do direito, sendo cabível a intervenção do Poder Judiciário para revisar essa disposição contratual e fixar a remuneração dos advogados, em patamar razoável e proporcional.
5. Nos termos do art. 157 do Código Civil, configura-se lesão quando os clientes (autores), por inexperiência, assumem uma prestação manifestamente desproporcional consistente no repasse de mais de 90% (noventa por cento) do crédito a que tinham direito aos advogados (réus), como pagamento pelos serviços jurídicos prestados por eles.
6. Além de violar o princípio da boa-fé contratual e os seus deveres anexos de lealdade e probidade, o recebimento de honorários advocatícios “ad exitum” em importe superior ao crédito auferido pelo cliente também encontra óbice nos arts. 49 e 50 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que vedam expressamente esse tipo de conduta.
7. Recurso de apelação desprovido.